Tribunal: TJBA
Processo: 0004954-48.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº.
:
0004954-48.2019.8.05.0248

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA-BA.

APELANTES:
EREMITO HILÁRIO DA ENCARNAÇÃO NETO e RUAN DOS SANTOS NERY

DEFENSOR PÚBLICO: MATEUS FERREIRA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: NÚBIA ROLIM DOS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1)
PREAMBULAR. FEITO REMETIDO AO 1º GRAU, COM CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, EM 09/07/2025. DECISÃO DO STJ
PARA ANALISAR,
EXPRESSAMENTE,
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157-A,
I, DO CPB,
PROLATADA EM 29/11/2025. CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS OCORRIDA EM 19/12/2025. NOVA REMESSA AO 2º GRAU EM 11/02/2026. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR PARA CUMPRIMENTO DO
DECISUM
.

2)
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA JÁ
APRECIADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.

3
)
PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
B
.
INVIABILIDADE.
MERA RECOMENDAÇÃO.
PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE PROCESSUAL
QUANDO O RECONHECIMENTO É CORROBORADO POR OUTR
AS
PROVA
S
. REJEI
ÇÃO
.

2)
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
ELENCADAS
. COMPROVAÇÃO ROBUSTA. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
E
AUTO DE ENTREGA DE UM DOS CELULARES ROUBADOS.
P
ALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
PRECEDENTES DO STF E STJ. IMPROVIMENTO.

3) DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CPB). IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA PROVA ORAL. VÍTIMA QUE DESCREVEU O ARTEFATO E A INTIMIDAÇÃO SOFRIDA. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA CORTE CIDADÃ. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPROVIMENTO.

4) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5)
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NA SUA EXTENSÃO, IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Autos da
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº. 0004954-48.2019.8.05.0248
, tendo
EREMITO HILÁRIO DA ENCARNAÇÃO NETO e RUAN DOS SANTOS NERY
, como APELANTES e, na condição de APELADO,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER PARCIALMENTE
DOS RECURSOS
, REJEI
TAR
A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
DES
PROV
Ê-LOS
, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA., data registrada em sistema.

Desembargador
J
ULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR